Tribunal: TJDFT
Processo: 0756419-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. OFENSA A PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITE. EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-lo ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como obrigá-lo a se retratar publicamente, mediante publicação fixa em seu perfil na rede social “X”. O juízo de origem concluiu que a conduta perpetrada pelo recorrente foi apta a provocar na autora/recorrida sentimentos de desassossego, inferioridade e abalo emocional. Restou, assim, inequívoca a ofensa à sua dignidade, com violação de direitos da personalidade, notadamente à honra e à imagem, diante dos prejuízos e constrangimentos a ela ocasionados.
III. Questão em Discussão
3. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a recorrida, ao optar por expor-se nas redes sociais, estaria naturalmente sujeita a críticas públicas. Alega que a manifestação crítica, especialmente no contexto sociopolítico, possui relevância para o fomento do debate público e para a consolidação de um ambiente democrático, notadamente na defesa dos direitos das minorias. Afirma, ainda, que seu comentário sobre o antissemitismo teria respaldo técnico e não haveria a intenção de difamar ou injuriar a recorrida, mas apenas expressar um juízo de valor sobre a veiculação de conteúdos que entendeu como potencialmente prejudiciais e enganosos ao interesse público. Por fim, argumenta que os comentários realizados nas publicações referidas na inicial seriam fruto de interações recíprocas entre as partes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso. Por fim, requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71848018. A recorrida refuta integramente as razões recursais e ao final roga pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.
IV. Razões de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso IV, consagra o princípio da liberdade de manifestação do pensamento, o qual é reforçado pelo artigo 220, §1o, que assegura a plena liberdade de expressão, comunicação e informação, independentemente da forma ou do meio de veiculação. Contudo, tal liberdade não é absoluta. O seu exercício encontra limites, especialmente quando extrapola os parâmetros legais e constitucionais, configurando abuso de direito. Em situações em que há ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa, a manifestação deixa de ser protegida constitucionalmente, podendo ensejar responsabilização civil nos termos da legislação vigente - Acórdão 1416036, 07551665820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação. Isso significa que o exercício da liberdade de expressão deve ser harmonizado com os demais direitos fundamentais, especialmente aqueles que tutelam a dignidade da pessoa humana. Assim, o titular desse direito deve pautar sua conduta com responsabilidade, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, que protege não apenas a livre manifestação do pensamento, mas também a integridade moral e psíquica dos indivíduos.
9. A Constituição exige equilíbrio. A liberdade de expressão é um direito fundamental — mas não absoluto. Ela deve coexistir com outros valores igualmente protegidos, como a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Quando esses direitos entram em conflito, é dever do Judiciário intervir para garantir que nenhum deles seja anulado. O que se busca é uma aplicação proporcional e justa, que preserve tanto a liberdade de manifestação quanto a dignidade da pessoa humana, sob pena de existir a prática de abusos travestidos de opinião.
10. No caso em apreço, observa-se que as partes mantêm posicionamentos divergentes quanto a temas de natureza geopolítica. No entanto, o recorrente extrapolou os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão ao adotar conduta manifestamente ofensiva, direcionada pessoalmente à recorrida e à sua atividade profissional. Ressalte-se, ainda, que o recorrente marcou deliberadamente o órgão ao qual a recorrida está vinculada, evidenciando a intenção de atingir sua imagem institucional e pessoal, em claro propósito de desqualificação pública. Vejamos os trechos de algumas publicações: “... pergunto-me até mesmo como a senhora conseguiu entrar no Itamaraty. É lamentável que a pessoa como a senhora componha nosso corpo diplomático.” Em outro momento postou também: “É inaceitável o nível de antissemitismo que essa diplomata tem espalhado nas redes sociais. @ItamaratyGovBr quando é que alguma providência vai ser tomada? ...”.
11. Ao se analisar o conjunto das publicações realizadas pelo recorrente, verifica-se que este, de fato, extrapolou os limites da liberdade de expressão. Diferentemente do que alega em suas razões recursais, suas manifestações não se restringiram a um debate técnico, mas envolveram a imputação de fatos que atingem diretamente a honra e a atuação profissional da recorrida, revelando nítido desvio do exercício regular do direito à livre manifestação do pensamento.
12. Ressalte-se que, caso o recorrente entendesse haver excesso nas publicações realizadas pela recorrida, deveria ter se valido dos meios legais e jurídicos adequados para buscar eventual responsabilização ou restrição de conteúdo. No entanto, o que se verifica é que optou por reagir de forma desproporcional, extrapolando os limites constitucionalmente assegurados à liberdade de expressão, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Inclusive no próprio recurso inominado ID. 71848011 – Pág. 26, o recorrente defende que condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais é “um prêmio à Recorrida por ser racista e destilar ódio nas redes sociais.”.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
15. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II e VII, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos ou interpõe recurso manifestamente protelatório. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
16. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que as partes tenham dolosamente transgredido os referidos princípios, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
17. Por último, não é viável conhecer o pedido de majoração da indenização por morais formulado em contrarrazões, uma vez que o referido instrumento processual não constitui meio processual adequado para a formulação de pedido autônomo de reforma da decisão, com vistas à procedência integral da demanda. Para tanto, a parte interessada deveria ter interposto recurso inominado próprio, com o devido recolhimento do preparo. Diante disso, o pedido veiculado nas contrarrazões não é conhecido."
V. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, Incs. IV, X, da Constituição Federal.
Art. 220, §1o, da Constituição Federal.
Art. 80 e 81, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.